Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739703-19.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA CARDOSO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O O recurso de apelação interposto pelo Réu já foi julgado, conforme acórdão ID 72720258. Após o julgamento, o Autor apresentou petição ID 72713772, comunicando que o Réu reconheceu seu débito discutido nos autos, mas que firmaram acordo. Ao final, pede a extinção do feito, em razão do cumprimento do acordo. Nada a prover quanto à petição ID 72713772, pois juntada após o julgamento do recurso de apelação. Eventual questionamento das partes quanto ao acordo e/ou pagamento de despesas processuais finais deverá ser feito na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025 11:59:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador